Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual C/C Cobrança e Reintegração de Posse no 1045867-58.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A Agravante alega, em síntese, que a Agravada se comprometeu em adquirir a quantia mensal de 130.000Kg de GLP, perfazendo um consumo médio anual de 1.560.000Kg de GLP. Ainda, nos termos da cláusula 5.1, restou avençado que a agravante cederia em regime de comodato à 4.000 vasilhames de P13kg, 30 de P20Kg e 30 de P45kg.
Assevera que propôs “Ação de Resolução Contratual cumulado com cobrança e reintegração de posse com pedido liminar para reaver 4.813 vasilhames de P13Kg, 30 P20Kg e 29 de P45Kg, visto que a Agravada fora notificada e não procedeu com a devolução dos vasilhames”, sendo o pedido da Agravante motivada pelo inadimplemento contratual por parte da Agravada.
Sustenta que equivocadamente o Juízo a quo entendeu pela inexistência de eventual risco ao resultado útil do processo. Aduz que o contrato firmado entre as partes conta com “cláusula resolutiva expressa, bem como restou demonstrado sim pela Agravante que houve o esbulho possessório, na medida em que após notificada para devolver os vasilhames a empresa Agravada quedou-se inerte”.
Defende que “o perigo ao resultado útil do processo é evidente, visto que a urgência na satisfação da tutela pretendida na peça de ingresso reside no fato de que se espera do deslinde final, após regular instrução processual, poderá causar prejuízos à Agravante, diante da possível depreciação dos bens” ou extravio dos bens de propriedade da Agravante.
Consigna estarem presentes os requisitos para concessão de liminar pleiteada, bem como ressalta sua reversibilidade. Destaca que o esbulho ficou caracterizado com a notificação válida.
Salienta que “não há a necessidade de os vasilhames a serem reintegrados conterem a marca da Agravante ou a cor azul, podendo ser reintegrado qualquer vasilhame de mesmo modelo, cheio ou vazio.”
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo para, liminarmente, determinar a reintegração de posse dos bens, com a expedição de “mandado de reintegração de posse dos seus 4.813 vasilhames de P13Kg, 30 P20Kg e 29 de P45Kg, para ser cumprida em caráter de URGÊNCIA via carta precatória na cidade de Jaciara/MT, no endereço constante nesta exordial”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) No mais, In casu, tenho que a medida liminar pleiteada não merece prosperar, em razão de que não vislumbro presente os requisitos autorizadores.
Verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a inexistência de um eventual risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, no §3° do art. 300 do NCPC determina que não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Além disso, entendo que a rescisão sem oitiva da parte contrária se mostra precipitada. (...)” (ID. 116598477 - Pág. 5/6).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator